Tribunal: TJBA
Processo: 8007476-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007476-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDA LONGA GOMES Advogado(s): CAROLINA LORDELO RODRIGUES COUTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PRÉVIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduarda Longa Gomes contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para compelir a Bradesco Saúde S/A a autorizar e custear, de imediato, o fornecimento do Sistema Integrado de Infusão Contínua de Insulina Minimed 780G, com sensor Guardian 4 e respectivos insumos, alegadamente necessário ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 de que é portadora a agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito ("fumus boni iuris"), diante do fato de o requerimento administrativo junto à operadora de saúde ter sido formalizado somente após o ajuizamento da demanda judicial, sem que tenha havido negativa expressa ou omissão administrativa prolongada da operadora capaz de caracterizar a pretensão resistida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde suplementar pressupõe, além do "periculum in mora", a demonstração de "fumus boni iuris" qualificado, cuja configuração, nas obrigações de fazer fundadas em contratos de saúde suplementar, exige a prévia submissão do pedido à operadora e a resistência desta, expressa ou por omissão prolongada, pois sem negativa ou mora configurada não há inadimplemento contratual apto a ser tutelado em cognição sumária. 4. No caso dos autos, o requerimento administrativo formal junto ao Bradesco Saúde S/A foi apresentado somente em 10/12/2025, data idêntica à do despacho judicial que determinou sua apresentação e, portanto, posterior ao próprio ajuizamento da ação, de modo que a operadora não teve oportunidade razoável de analisar e deliberar sobre a solicitação, sendo inadmissível presumir a recusa como fundamento para a intervenção judicial imediata. 5. A judicialização da saúde não pode operar como atalho administrativo que suprima a fase de análise técnica pela operadora, salvo em situações de urgência extrema em que a comunicação prévia seja manifestamente inviável, circunstância que não restou evidenciada nos autos. 6. A ausência de pretensão resistida prévia impede a configuração do "fumus boni iuris" necessário à tutela de urgência, porquanto a jurisprudência do STJ, embora reconheça a obrigatoriedade de cobertura em situações específicas, vincula o dever de indenizar e a configuração do ilícito contratual à existência de uma negativa indevida; sem negativa prévia, não há ato ilícito ou inadimplemento contratual configurado "a priori". IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Nas demandas de obrigação de fazer ajuizadas em face de operadoras de saúde suplementar, a concessão de tutela de urgência exige a prévia demonstração de pretensão resistida, consubstanciada em negativa expressa ou omissão administrativa prolongada da operadora em face de requerimento previamente a ela formulado; a ausência desses elementos impede a configuração da probabilidade do direito ("fumus boni iuris"), inviabilizando a concessão da medida liminar, independentemente da urgência clínica alegada. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, II; Lei n.º 9.656/1998, art. 10. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8007476-30.2026.8.05.0000, em que figura como agravante EDUARDA LONGA GOMES e como agravado BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26